Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão interlocutória (ID 57785065), proferida nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de DICKINSON COELHO NETO OLIVEIRA, que indeferiu o desentranhamento da ordem de busca e apreensão para cumprimento da liminar em novo endereço fornecido pelo requerente, ora agravante, media condicionada a apresentação de prova idônea da localização do veículo. Alega o agravante, em síntese, que o primeiro mandado de busca e apreensão retornou sem cumprimento e que diligenciou para obter novos endereços do devedor. Aduz que apontou novo endereço para cumprimento do mandado, todavia teve a medida indeferida pelo juízo a quo ao argumento de que não bastaria a mera indicação de novo endereço e de que deveria ser comprovada a localização do bem no logradouro indicado mediante fotografia ou outros meios idôneos. Afirma que “a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia”. Ressalta, ainda, que a conversão da ação de busca e apreensão de veículo em ação de execução é uma faculdade do credor e, portanto, não pode ser imposta pelo Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. Preparo no ID 14612144. Deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 14723852). É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme petição de ID 29010299, verifico que foi proferida, em 03/03/2020, sentença nos autos do processo originário n.° 0717497-32.2019.8.07.0007, a qual foi mantida pelo acórdão no 1274383. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.